Tribunal: STF
Processo: ARE 1491736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que possui a seguinte ementa (eDoc. 219):



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Não apresentação de mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Ausência de prequestionamento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    4.A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. Dispositivo



    5.Agravo regimental a que se nega provimento”.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso, porquanto “o voto condutor do acórdão não apreciou o cabimento do mencionado habeas corpus ex officio, restando omisso quanto ao reconhecimento da ilegalidade verificada, bem como deixou de reconhecer a existência de preliminar de repercussão geral efetivamente demonstrada, nos termos do voto divergente”.



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para “sanar a omissão quanto ao cabimento da ordem de habeas corpus de ofício, para fins de afastar a majorante do § 2º-A, art. 157, CPP, aplicada em violação ao contraditório e à ampla defesa”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP (roubo com emprego de arma de fogo).



    O recurso de apelação foi parcialmente provido, apenas para reduzir a pena pecuniária, mantida a pena privativa de liberdade. O recurso extraordinário interposto foi inadmitido, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, bem como não provido o agravo regimental no âmbito do Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento do agravo regimental, tenho que, no caso, está configurada a existência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



     Com efeito, a concessão de habeas corpus de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica. 



    Como destaca a defesa do recorrente, houve violação ao contraditório e a ampla defesa em razão da juntada do laudo pericial da arma de fogo que teria sido utilizada nos fatos, após a apresentação das alegações finais pela defesa, sem que tenha sido aberta a oportunidade para a sua manifestação.



    O Tribunal de origem, apesar de reconhecer o fato da abertura de prazo para manifestação da defesa, assim se manifestou, entendendo pela inexistência de ilegalidade (eDoc. 18):



     “Da juntada do laudo pericial de eficiência de arma de fogo após as alegações finais. A juntada do laudo pericial após as alegações finais não enseja nulidade, pois nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania, é prescindível, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova, como, no caso, as declarações da vítima e os depoimentos de testemunhas presenciais (AgRg no REsp 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. DJe de 20/6/2022).



    Deste modo, descabe o argumento de cerceamento de defesa, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo processado, até porque, além de dispensável, foi anexado anteriormente à sentença e confirmou a eficiência do artefato, inexistindo qualquer irregularidade a ser reconhecida, em observância ao artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual “ nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Superadas as preliminares, passo ao mérito” (grifei).



    Todavia, essa circunstância de manifesta ilegalidade foi bem observada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, ao proferir voto vogal no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa do recorrente (eDoc. 84):



    “A defesa apresentou alegações finais em 11.11.2022 (eDOC 9, p. 113- 122), ao passo que o laudo pericial, embora lavrado em 4.8.2022, somente foi juntado aos autos em 18.11.2022 (eDOC 9, p. 123-127). 



    A defesa não pôde ser manifestar, portanto, sobre o documento. Tanto pior que o laudo constatou que ‘o estado geral da arma descrita no subitem 3.1 era ruim’ e que, durante os testes de tiro, o perito constatou que ‘não havia conexão entre o cão e o gatilho’. Disse, ainda, que ‘o cão não armava, quando tracionado à retaguarda’. ‘Assim, não foi possível testar os mecanismos de disparo em ação dupla (acionamento do gatilho) e em ação simples (tração do cão à retaguarda e acionamento do gatilho)’. Segundo o perito, a arma de fogo somente pôde ser acionada por método ‘não convencional, tracionando o cão à retaguarda e liberando-o manualmente’. Assim, ‘apesar das anomalias descritas, foi possível a realização de disparos e tiros úteis com a arma examinada’. 



    Não debato, aqui, se as constatações do laudo são suficientes ou não para atrair a majorante do art. 157, § 2º-A, do CP. Porém é certo que, por atraso dos investigadores, a defesa não teve a chance de se manifestar sobre esse importante documento, nem mesmo para tentar convencer o magistrado sobre a aparente falta de aptidão da arma de fogo para efetuar disparos. 



    O réu, portanto, teve a pena exasperada pela fração nada desprezível de 2/3, sem que pudesse questionar aspectos controvertidos do laudo. E isso ocorreu por falha exclusiva do Estado, que só juntou o documento aos autos quando a defesa já havia apresentado suas alegações finais.” (grifos no original)



    Portanto, assim como consignado acima, a situação de ausência de oportunidade de manifestação da defesa do recorrente configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi suprimido o direito de tecer considerações e impugnar o laudo pericial. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:



    “Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito penal e processual penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso ao teor de perícia realizada em celular apreendido do reclamante. 5. Iminência da audiência de instrução e julgamento. Adiamento. 6. Determinação de acesso imediato do conteúdo do acervo probatório à defesa. Necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa. 7. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 8. Liminar referendada.” (Rcl 62096-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.10.2023 - grifei)



    “6. A ausência de apreciação, pela autoridade policial responsável, de pedido, formulado pela defesa, de acesso ao procedimento investigatório sinaliza evidente desrespeito às garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV), bem assim inobservância do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    7. A presença de ilegalidade evidente autoriza a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância. 8. Habes corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício (CPP, art. 654, § 2º).” (HC 205.000, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28.04.2022 - grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE INFLUENCIARAM NA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. As partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo (CPP, art. 231). A acusação juntou aos autos certidões e folhas de antecedentes criminais do paciente, sem que fosse dado oportunidade à defesa de manifestar-se. Não havendo tal oportunidade, há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A pena foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Não há falar-se em anulação da sentença, pois isso levaria à prescrição, mas em redução da pena no que excedeu ao mínimo legal. Habeas concedido, em parte, para reduzir a pena ao mínimo legal” (HC 76.985, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ. 13.10.2000 - grifei).



    Nessa ótica, a violação ao contraditório e a ampla defesa configuram constrangimento ilegal, de modo que autoriza, no caso, o afastamento a majorante do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.



    Ante o exposto, concedo de ofício a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para afastar a majorante do art. 157, §2º-A, do Código Penal, mantendo a condenação do recorrente em seus demais termos, mediante nova dosimetria a ser realizada pela origem. Prejudicado os embargos de declaração.



    Comunique-se, com urgência, os termos desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente